Tribunal: TJSP
Processo: 1007248-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo de pessoas.

Companhia aérea condenada ao pagamento de indenização por dano moral, resultado com o qual se conformou.

Recurso do autor para majoração da verba imposta. Descabimento. Razoabilidade da compensação considerando-se o valor da passagem, não elevado. Proporcionalidade que deve ser observada.

RECURSO DENEGADO.